Tribunal: TJSP
Processo: 2177515-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e obscuridade não caracterizadas – Análise de preliminar de contestação que implicaria em supressão de instância – Ausência de demonstração de vício que dificulte o entendimento do julgado em razão da falta de clareza – Oposição buscando rediscussão da causa com caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.